Tribunal: STF
Processo: HC 270737
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Pereira Campos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28/7/2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial — ARE 2.719.366/GO, nos seguintes termos:
 
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO PEREIRA CAMPOS contra a decisão do Tribunal de origem em que se inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.234-1.236).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, o recorrente limitou-se a repetir, integralmente, os argumentos do recurso especial anteriormente interposto, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à apontada incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.242-1.252).
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão jurídica.
Impugnação apresentada (fls. 1.258-1.259).
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ (fl. 1270-1273).
É o relatório.
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido, pois a análise pretendida exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente, todos os fundamentos referidos, não bastando para tanto que a parte recorrente mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada.
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, que a alegação genérica sobre a desnecessidade de que sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem [...].
Como se constata, a efetiva impugnação do fundamento que levou o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigiria o expresso e efetivo enfrentamento do respectivo fundamento, sem o que não se pode cogitar do desacerto da decisão agravada.
Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. A propósito: [...].
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe monocraticamente ao relator “não conhecer de recurso [...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. (doc. 4, pp. 102-103 – grifei).

Ao final, busca-se:

[...] liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da execução penal nº 7000056-13.2024.8.09.0141 e consequentemente o cancelamento da audiência admonitória designada para o dia 23/04/2026, e quaisquer medidas restritivas de liberdade impostas ao Paciente.
E no mérito a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade absoluta da tramitação do feito no Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de defesa técnica, determinando a reabertura da fase recursal, a fim de assegurar a intimação pessoal do Paciente para constituição de defensor, sendo reconhecida a invalidade de todos os atos subsequentes (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, por constituir reiteração do HC 268.532/GO.

Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.
II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.
III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.
IV – Agravo regimental não conhecido.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.
 
Brasília, 10 de abril de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin
Relator